Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-13.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001912-13.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO PEREIRA SANTOS Advogado(s): IRENALDO MUNIZ DA SILVA APELADO: CARLOS ALBERTO ROCHA Advogado(s):MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IRREGULARIDADE URBANÍSTICA QUE NÃO OBSTA A POSSE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar improcedente a apelação, reconheceu a ausência de posse do autor e a posse mansa e contínua do réu. II - A constatação de posse do recorrido decorre de valoração do conjunto probatório e da necessidade de formação da ratio decidendi para o julgamento da demanda possessória, não se configurando julgamento extra ou ultra petita. III - A regularidade urbanística ou registral do loteamento não é elemento constitutivo da posse nem obstáculo à sua proteção jurídica, conforme orientação da jurisprudência do STJ. IV - Ausência de omissão ou contradição no julgado. V - Prequestionamento reconhecido para todos os fins. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001912-13.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante EDMUNDO PEREIRA SANTOS e como apelada CARLOS ALBERTO ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.